Tribunal: TJDFT
Processo: 0708363-37.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Monitória. Mensalidades escolares. Inclusão do genitor no polo passivo. Terceiro ao contrato. Impossibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da genitora que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais em demanda monitória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste estabelecer se a genitora que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode figurar no polo passivo da monitória por suposta solidariedade dos genitores nas despesas escolares.
III. Razões de decidir
3. A solidariedade não se presume, dependendo sempre de disposição legal expressa ou manifestação inequívoca das partes (CC, art. 265).
4. Ainda que ambos os genitores tenham o dever legal de assistir, criar e educar os filhos (CF/1988, art. 229; CC, art. 1.634, inciso I), tais dispositivos não autorizam presumir responsabilidade solidária para obrigações contratuais específicas, como mensalidades escolares, sem expressa disposição contratual ou legal.
5. Genitora que não assinou o contrato, não participou da formalização e não anuiu aos seus termos não pode ser responsabilizada, em processo monitório, por mensalidades escolares inadimplidas.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 229; CPC, arts. 1.012, caput e § 3o, 485, VI, 702, § 8o, e 85, § 11; CC, arts. 265 e 1.634, I; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014234, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1740048, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03.08.2023.